Tribunal: TJBA
Processo: 8029433-29.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029433-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Luis Eduardo Magalhães, Vara Criminal

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147 E ART. 129, § 13, AMBOS DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06).
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECER DENÚNCIA. PREJUDICADO. ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA.
AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO. MERA IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO QUE REFOGE À VIA ESTREITA DO WRIT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESACOLHIMENTO. INOCUIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

01-
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
em favor de
Reginaldo Oliveira Correia Filho
, apontando como autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães/Ba
.

02-

Con
sta na inicial que o paciente foi preso em flagrante, em 02/01/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CP c/c a Lei nº 11.340/06, sendo convertida a prisão em preventiva em 06/01/2022.
Consoante as peças inquisitivas,
o Paciente agrediu a própria genitora com socos e chutes do rosto e tórax, além de ameaçá-la de morte.

03- Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Prejudicado.
Consoante informações judiciais e o parecer ministerial,
verificou-se que o Ministério Público
já
ofereceu a acusatória, originando os autos da ação penal de nº 8000138- 67.2022.8.05.0154.

04- Ausência de reavaliação nonagesimal da prisão. Mera irregularidade que não tem o condão de
revogar a prisão preventiva do Paciente.
Todavia, recomenda-se que a autoridade coatora proceda à revisão nonagesimal referida.

05
- P
rincípio da homogeneidade.
Não conhecimento.
Sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar revela-se mais gravosa do que a eventual pena. No entanto, tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

06
-
Medidas cautelares diversas da prisão. Desacolhimento.
Trata-se de Paciente acusado de, em tese,
agredir fisicamente a própria genitora com socos e chutes no rosto e no tórax, além de ameaçá-la de morte.
A
demais, conforme declarações da vítima à autoridade policial, esta não teria sido a primeira vez que
o Paciente
a agrediu.
R
essalte-se ainda que o Paciente já foi preso antes por ter
supostamente
agredido fisicamente a sua companheira,
na data de 05/11/2021
.
Assim, as circunstâncias demonstram a inocuidade de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, pois não seriam capazes de garantir
a integridade física e mental da vítima.

07- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Eny Magalhães Silva, opinando pela prejudicialidade da alegação de excesso de prazo e, quanto aos demais pedidos, pela denegação da ordem, recomendando-se à autoridade coatora a reavaliação da prisão.

08- Ordem não conhecida no tocante à alegação de violação ao princípio da homogeneidade e prejudicada quanto ao excesso de prazo.
Ordem conhecida quanto
aos demais fundamentos (revisão nonagesimal e cautelares diversas).

9-
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8029433-29.2022.8.05.0000
, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
REGINALDO OLIVEIRA CORREIA FILHO
, apontando como autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
mandamus
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

data registrada no sistema.

Nartir Dantas Weber

Relatora

AC 15